Tribunal: TJPA
Processo: 0807907-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807907-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NE
GATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO
NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO
DO RECURSO ESPECIAL Nº 11.110.925/SP (TEMA 108), E NO RECURSO ESPECIAL N.º 1.104.900/ES (TEMAS 103 E 104)

SOB A
SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. DISTINÇÃO NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos firmados nos Temas 108, 103 e 104 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravo interno não evidenciou nenhuma distinção suficiente à superação da decisão agravada, que pudesse dar trânsito ao recurso excepcional manejado; portanto, deve ser mantida a decisão agravada que negou seguimento ao recurso especial com base na aplicação de entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento a
o agravo interno em recurso especial em agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator

Desembargador Ronaldo Marques Valle
(Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
Afirmaram suspeição / impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

15.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0807907-31.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE
S
: ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACY SOUZA DA ROCHA

REPRESENTANTE:
LUCIANA CARVALHO MARQUES – OAB/MA N.º 7.277 e PRISCILA FERNANDA COSTA E SILVA DOS REIS – OAB/MA N.º 13.650

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADORRONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de agravo interno (ID n.º 7.
515.209
), interposto por
ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACY
SOUZA DA ROCHA

contra a decisão que
negou seguimento

a
o recurso especial com fundamento no art. 1.030,
I
, do Código de Processo Civil (ID n.º 7.
163.689
), almejando, assim,
a reforma da decisão agravada e
seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça
.

Sustentou, em síntese,
o
fensa ao art. 174 do C
ódigo
T
ributário
N
acional,
na redação anterior à vigência da Lei n.º 118/2005 (
Resp
n.º 999.901/RS)
,
alegando ausência de reconhecimento da prescrição originária, operada devido a não citação pessoal da empresa. Requereu, assim, por conta da prescrição da pretensão executória,
a reforma do acórdão com o consequente acolhimento da Exceção de
Pre
-Executividade.

Em sequência, a
leg
ou
que
a negativa de seguimento do recurso especial com base nos Temas 108, 103 e 104, todos do STJ não abarcou a totalidade da sua insurgência, pois
não se trataria apenas da prescrição
do crédito executivo
em relação aos sócios da empresa
.

Sustentou, ainda,
que a Empresa executada jamais foi legalmente citada,
pois os sócios, tidos
por citados
,
não detinham poderes de administração à época,
sendo inválida, portanto, sua integração à lide
, sendo necessário
o reconhecimento da prescrição originária
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n.º 7.8
56.689
).

Determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Conforme relatado, defende
a parte
agravante
a existência

d
a prescrição originária da pretensão executiva da Fazenda ante a inocorrência de citação pessoal da empresa executada, segundo o entendimento do art. 174 do CTN na sua redação anterior à LC 118/2005.

Verifica-se no acórdão de ID. N.º
5.796.821
, objeto do recurso especial
que teve sua admissão negada
, que a Turma julgadora se manifestou sobre a
impossibilidade de verificação da prescrição originária ou intercorrente devido ao espectro
probatório
limitado conferido
ao
incidente
de exceção
de pré-executividade
,
já que o incidente exigiu prova pré-constituída
.

Explico
.

Ao ingressar com o Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo singular que
rejeitou a
exceção
de pré-executividade
, em decisão monocrática
(ID n. 3.673.802), a desembargadora relatora reconheceu a prevalência da antiga redação do parágrafo único do inciso I do art. 174 do CTN
, e que o prazo prescricional seria interrompido pela citação do devedor, e não pelo despacho que determina a citação.

Indicou que a execução foi proposta pela Fazenda em 02/05/2000, durante o quinquênio prescricional a partir da constituição do crédito, e que, por dificuldades
na prestação dos serviços jurisdicionais, os sócios só foram citados no ano de 2012
. S
endo assim, aplicou o entendimento do enunciado da Súmula 106 do STJ, segundo o qual “proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justificaria o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma,
consignou que
“verificado que a demora na citação e o decurso do prazo prescricional não foram ocasionados por desinteresse da Fazenda Pública, que ingressou com a ação executiva tempestivamente e, considerando que a interrupção do curso prescricional retroage à data da propositura da ação, resta descaracterizada a prescrição originária, impondo-se a manutenção da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e determinou o prosseguimento da execução”.

Na fundamentação do acórdão que julgou agravo
interposto
contra a referida decisão monocrática, a Turma Julgadora acolheu o entendimento da desembargadora relatora no sentido
de ser válido o redirecionamento da execução contra a figura do
s sócio s cujo s nome s consta m
na Certidão de Dívida Ativa (CDA)
, após constatada a dissolução irregular da empresa executada.

E, ainda, que, havendo presunção de legitimidade da CDA, incabível a
exceção
de pré-executividade
diante da necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade tributária do sócio cujo nome consta na Cédula.

Portanto,
o acórdão enfrentado pelo recurso especial encontra-se
de acordo com a jurisprudência superior consubstanciada nos Temas 108, 103 e 104
do STJ, cujas teses ficaram assim definidas:

"Não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal
p
romovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA". (Tema 108);

"Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'” (Tema 103).

A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Tema 104).

T
al entendimento
reverbera n
a jurisprudência
da
C
orte
S
uperior
, como mostram os excertos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS (RESP 1.102.431/RJ, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973). FATOS E PROVAS ANALISADOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO RESTARAM DE PLANO INCONTROVERSOS. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.

1. Primeiramente, em contraste com as alegações de afronta aos arts.489 e 1.022 do Código Fux é a constatação de que o acórdão recorrido analisou integral e fundamentadamente a controvérsia, não se vislumbrando qualquer mácula que viole a completa prestação jurisdicional.

2. No mais, observa-se que o Tribunal de origem rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, em que se objetivou o reconhecimento da prescrição
e, consequentemente, a impossibilidade de redirecionamento aos sócios, por entender que as provas carreadas aos autos não propiciavam o acolhimento das questões arguidas no expediente sumário, consignando o acórdão recorrido que a Fazenda Estadual envidou todos os esforços necessários para realização da citação dos sócios, a partir do redirecionamento da execução fiscal, não podendo, nesse caso, atribuir ao Fisco qualquer comportamento desidioso, incidindo, pois, a hipótese contida no verbete de Súmula 106, do E. STJ (nesse sentido:
REsp.
1.102.431/RJ,
julagdo
sob o rito do art. 543-C CPC/1973).

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno dos Particulares.

(
AgInt
no
AREsp
1584942/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
26/11/2020)
.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (...). INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno
interno
contra decisão monocrática que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. (...)

Conforme devidamente demonstrado em sede de Recurso Especial, e posteriormente no Agravo em Recurso Especial, desde a oposição da Exceção de
Pré
- Executividade, restou demonstrado que há entendimento firmado pelo STJ e demais Cortes Federais acerca da desnecessidade de dilação probatória em casos idênticos, e que as decisões proferidas feriam sobremaneira os artigos 204 do CTN e 3º da lei 6.830/80." (fl. 427, e-STJ).

3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou ser cabível a Exceção de
Pré
-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (
REsp
1.110.925/SP, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki,
DJe
de 4/5/2009).

4. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

5. O acórdão recorrido, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que "O crédito inscrito em Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, presunção esta relativa, mas que somente poderá ser afastada por prova cabal a descaracterizá-la, cujo ônus é conferido ao devedor ou ao terceiro interessado. Nessa ordem de ideias, impõe-se ao
executado o ônus da prova, competindo-lhe elidir a presunção que imanta o crédito exequendo,
ex
vi do art. 3.º da Lei n.º 6.830/1980 (...)

6. Rever o entendimento do acórdão recorrido quanto à necessidade ou não de dilação probatória para o conhecimento da Exceção de
Pré
-Executividade, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

7. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1775722/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
10/12/2021)

Feitas tais explicações,
dessume-se que o entendimento desta Corte está em total sintonia com o atual entendimento do Tribunal Superior.

Ademais,
observo que
a
parte agravante
,

ao expor as razões do seu inconformismo,
manteve-se
arguindo
que “a análise da prescrição deve ser analisada sob a perspectiva da aplicação no tempo e interpretação da LC nº 118/2005, que alterou a redação do art. 174 do CTN”
e que “não consta no acórdão recorrido qualquer análise sobre tais questões”, o que, como visto, não procede.

Sendo assim, diante da autoridade e do efeito vinculante dos julgamentos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça,

voto pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da negativa de seguimento ao recurso especial submetido.

Escoado o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para admissibilidade do agravo em recurso especial (ID n.º 7515201).

Belém, 04/05/2022